Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. LOJA COMERCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE. PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. MOTIVOS DIVERSOS. ACOLHIMENTO DA RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CORRELAÇÃO LÓGICO-JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS. INDEPENDÊNCIA.
1. Ausente violação a direitos da personalidade, capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização.
2. A concessão do pedido de lucros cessantes exige que o interessado comprove, de forma eficaz, a existência do prejuízo. Precedente do STJ.
3. Para haver correlação lógico-jurídica entre os pedidos, os fundamentos da sentença e a parte dispositiva, diante do pleito de rescisão contratual contido tanto na ação principal quanto na reconvenção, cada qual com motivos diametralmente opostos, o acolhimento dos argumentos de uma das demandas impõe a improcedência da outra.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Impõe-se a correção da sucumbência quando sua distribuição dissocia-se da quantidade de pedidos exitosos.
6. A reconvenção constitui ação autônoma em relação à principal, apesar de serem processadas nos mesmos autos. Por consequência, os honorários e a sucumbência de cada uma das demandas devem ser fixados de forma independente. Precedente do STJ.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.